Tribunal: TJSP
Processo: 1018245-86.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Contrato anterior à Lei no 9656/98. Reembolso. Alegação de ineficiência da rede credenciada. Demonstração da operadora de que a rede apresenta capacidade técnica para a realização do procedimento. Inexistência de prova da autora de que preposto da ré tenha afirmado que a rede não dispunha de profissional qualificado, levando-a a contratar médico não credenciado. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Contrato anterior à Lei no 9656/98. Reembolso. Alegação de ineficiência da rede credenciada. Demonstração da operadora de que a rede apresenta capacidade técnica para a realização do procedimento. Inexistência de prova da autora de que preposto da ré tenha afirmado que a rede não dispunha de profissional qualificado, levando-a a contratar médico não credenciado. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.